Tribunal: TJSP
Processo: 2281860-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora e a redução operada –

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Demonstração de descumprimento de decisão que concede tutela de urgência – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Manutenção de seu valor, ante a conduta relutante da seguradora e a redução operada – Recurso improvido.